Tribunal: TJDFT
Processo: 0736005-15.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736005-15.2017.8.07.0001 RECORRENTE: SOLOTRAT CENTRO OESTE ENGENHARIA GEOTECNICA LTDA RECORRIDO: GV2 PRODUCOES S/A DECISÃO Trata-se de agravo interposto por VGS PRODUÇÕES S.A., com fundamento no artigo 1.042 do CPC, contra suposta decisão que teria inadmitido recurso especial por ela interposto. Com efeito, inexiste nos presentes autos recurso especial interposto pela ora agravante e, por conseguinte, decisão de inadmissibilidade exarada por esta Presidência. Registre-se que a única decisão de apreciação do juízo de admissibilidade contida nos autos se refere tão somente ao recurso especial interposto por SOLOTRAT CENTRO OESTE ENGENHARIA GEOTÉCNICA LTDA (id. 17308817), o qual, inclusive, foi admitido (id. 18188190). Ainda assim, mesmo diante da inércia da ora agravante em interpor eventual recurso especial, insurge-se contra uma decisão inexistente, sob a alegação de que o seu apelo especial reúne condições de ser processado. Evidente, portanto, o descompasso da agravante ao interpor agravo em recurso especial, sem ter manejado o recurso especial próprio, nem, tampouco, ter havido juízo de admissibilidade deste. Ante o exposto, não conheço do agravo. Após, certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao Órgão Julgador de origem. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016